Tribunal: TJBA
Processo: 8051391-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051391-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROBERIO WILSON ROCHA AGUIAR Advogado(s):JULIA BARROS FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), que limitou os descontos em folha de pagamento do autor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, com cominação de multa diária em caso de descumprimento. O agravante requer a reforma da decisão, alegando a ausência de comprovação do superendividamento e excesso na fixação da medida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se é cabível a limitação dos descontos mensais, inclusive de empréstimos consignados, com base na Lei nº 14.181/2021, para garantir o mínimo existencial ao consumidor superendividado; (ii) saber se é legítima a imposição de multa diária (astreinte) em caso de descumprimento da ordem judicial que impõe a limitação dos descontos. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 104-A no CDC, prevê a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas para consumidores superendividados, com vistas à preservação do mínimo existencial. 4. Ainda que ausente documentação detalhada, a decisão recorrida se fundamentou na verossimilhança das alegações e na urgência do caso, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC. 5. A limitação provisória dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor mostra-se medida razoável e proporcional, compatível com a finalidade da legislação consumerista e os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 6. A multa diária prevista no art. 536, §1º, do CPC, constitui instrumento legítimo de coerção, sendo sua fixação passível de revisão futura caso se demonstre excessiva. 7. Não se evidenciou risco de dano reverso à instituição financeira, pois não houve extinção da dívida, mas apenas readequação temporária do seu cumprimento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a limitação provisória dos descontos mensais em folha de pagamento a 30% da renda líquida do consumidor superendividado, como medida de preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. A cominação de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial que determina tal limitação constitui medida coercitiva legalmente prevista e proporcional ao fim visado." ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, arts. 300 e 536, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2097523-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 14.06.2022 TJRS, AI nº 5047234-14.2022.8.21.7000, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8051391-66.2025.8.05.0000, sendo Agravante: Banco Pan S.A. e Agravado: Robério Wilson Rocha Aguiar, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator